Tribunal: STF
Processo: RE 96010
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
SERVIDAO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA.
DECISÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO EM 100% SOBRE O VALOR DA ÁREA OBJETO
DA SERVIDAO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL URBANO, EM
ZONA RESIDENCIAL, COM A MESMA LARGURA DA FAIXA DE SEGURANÇA EXIGIDA
PELA SERVIDAO E QUE, EM CONSEQUENCIA, SOFREU DESVALORIZAÇÃO TOTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARRIMADO EM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E EM JURISPRUDÊNCIA
QUE NÃO SE PRESTA PARA CONFRONTO POR NÃO TER DECIDIDO CASOS
IDENTICOS OU SEMELHANTES A ESPÉCIE "SUB JUDICE".
IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA DE QUE SE NÃO CONHECE.